Tribunal: TJES
Processo: 5018341-53.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018341-53.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO BARBOSA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato imputado ao Juízo Plantonista da Audiência de Custódia, que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). O impetrante sustenta a desnecessidade da prisão preventiva, em razão da primariedade do paciente, e pleiteia sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para justificar a manutenção da prisão preventiva; e (ii) verificar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas (650g de cocaína, 43 pedras de crack, 4 unidades de maconha, entre outros), além do uso de arma de fogo e materiais típicos da prática do tráfico, como balança de precisão e recipientes vazios.

4. O modus operandi da conduta, que incluiu resistência à abordagem policial, luta corporal e tentativa de suborno dos agentes públicos, reforça a periculosidade concreta do paciente e a necessidade de segregação cautelar para evitar reiteração delitiva.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a gravidade concreta do delito e o volume de entorpecentes são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, mesmo em casos de réus primários, conforme precedentes: STJ, AgRg no HC 679.068/SC e RHC n. 178.994/MG.

6. A alegação de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes (STJ, AgRg no HC 752.376/SP).

7. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável, pois tais medidas não se mostram adequadas ou suficientes para conter o risco concreto à ordem pública representado pela conduta delitiva (STJ, AgRg no RHC 148.862/BA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, além do uso de arma de fogo e do modus operandi do agente, atende aos requisitos do art. 312 do CPP.

2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando configurado o periculum libertatis.

3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inaplicável quando estas se mostram inadequadas para garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 15/12/2021.

STJ, RHC n. 178.994/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 25/11/2024.

STJ, AgRg no HC 752.376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/8/2022.

STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARCELO BARBOSA DA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
ZO
PLANTONISTA
DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
DE
VIANA
/ES
, que, nos autos
d
a ação penal

nº
0002628-76.2024.8.08.0048
,
mantém
a
prisão
preventiva

do
paciente
pela suposta prática d
o crime
previsto no art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06.

O
impetrante alega, em síntese,
a desnecessidade d
a decretação da prisão preventiva,
por se tratar de réu tecnicamente primário, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual requer
a revogação da
custódia cautelar.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em
2
5
/
11
/202
4
(ID
11099090
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (
ID 11166295
).

P
arecer da Procuradoria de Justiça
pel
o não conhecimento da impetração
(ID

11206389
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de MARCELO BARBOSA DA SILVA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES, que, nos autos da ação penal nº 0002628-76.2024.8.08.0048, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, a desnecessidade da decretação da prisão preventiva, por se tratar de réu tecnicamente primário, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual requer a revogação da custódia cautelar.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pelo não conhecimento da impetração.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, consoante a inicial acusatória, policiais militares receberam informações de que dois indivíduos estariam traficando drogas e, ao se dirigirem ao local apontado, visualizaram o corréu saindo de uma residência e, ao ver a guarnição, dispensou uma sacola dentro do imóvel, tendo os agentes avistado pedras de crack jogadas no chão da casa.

Relata, ainda, que, em razão disso, adentraram no imóvel e viram o ora paciente com uma arma de fogo se evadindo, mas fora detido, oferecendo resistência e entrando em luta corporal com os militares, posteriormente ofereceu a quantia de cinco mil reais para não ser preso, sendo encontrado no local 43 (quarenta e três) “pedras de crack” e 02 (duas) sacolas contendo o total de 04 (quatro) “unidades de maconha”, 17 (dezessete) “unidades de pack”, 650 (seiscentas e cinquenta) gramas de “cocaína” e R$ 118,00 (cento e dezoito reais) em espécie, além de uma balança de precisão, rolos de plástico filme, centenas de pinos vazios de cocaína e dezenas de frascos de loló vazios, a saber:

Narram as peças informativas anexas que, no dia 09 de novembro de 2024, por volta das 11:10 horas, na Rua Itapetinga, bairro Vila Nova de Colares, neste município, os denunciados José Messias Gama de Oliveira e Marcelo Barbosa da Silva, traziam consigo 04 (quatro) “unidades de maconha”, 43 (quarenta e três) “pedras de crack”, 17 (dezessete) “unidades de pac”, 01 (uma) sacola contendo 650 (seiscentas e cinquenta) gramas de “cocaína” e R$ 118,00 (cento e dezoito reais) em espécie. No mesmo contexto os denunciados transportavam, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, calibre .38 Special, com a numeração 0270394 e 05 (cinco) munições do mesmo calibre.

Revelam os autos que os Policiais Militares em patrulhamento preventivo, no endereço acima mencionado, local conhecido como de intenso tráfico de entorpecentes ilícitos, após receberem informações acerca de dois indivíduos praticando tráfico de drogas, visualizaram o denunciado José saindo de uma residência, ocasião em que ao perceber a aproximação da Guarnição arremessou algo em direção ao referido imóvel, razão pela qual foi imediatamente abordado.

Consta dos autos que, procedida revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, entretanto, os militares avistaram diversas “pedras de crack” jogadas no chão da residência, momento em que foi dada voz de prisão ao denunciado, tendo este resistido à ordem Policial, oferecendo resistência ativa, conforme auto de resistência de fls. 43 do ID 54379179.

Consta ainda que, os militares adentraram no imóvel e visualizaram o denunciado Marcelo com um revólver em punho se evadindo do local, sendo rapidamente alcançado e detido. Ato contínuo, Marcelo resistiu a abordagem de maneira ativa, entrando em luta corporal com os militares, conforme auto de resistência de fls. 44 do ID 54379179.

Diante dos fatos, os policiais realizaram buscas no terreno, onde localizaram 43 (quarenta e três) “pedras de crack” e 02 (duas) sacolas contendo o total de 04 (quatro) “unidades de maconha”, 17 (dezessete) “unidades de pac”, 650 (seiscentas e cinquenta) gramas de “cocaína” e R$ 118,00 (cento e dezoito reais) em espécie. Ademais, ao ser conduzido à Delegacia, Marcelo ofereceu aos policiais a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) para não ser preso.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza das drogas apreendidas, denota-se que os entorpecentes eram destinados à comercialização e o dinheiro fruto dessas vendas.

Assim, além da presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, além do armamento de fogo, denotando maior potencialidade lesiva da conduta do paciente.

Nesse sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PLEITO PREJUDICADO. PRISÃO PREVENTIVA. VARIEDADE DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em habeas corpus interposto contra decisão que indeferiu pedido de trancamento de ação penal por nulidade de provas obtidas em violação de domicílio. Superveniência de sentença condenatória a 8 anos de reclusão e 510 dias-multa por tráfico de drogas e posse de arma de fogo, com manutenção da prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na prejudicialidade do recurso em razão da superveniência de sentença condenatória. 3. A questão em discussão consiste na manutenção da prisão preventiva diante da gravidade concreta dos fatos. III. Razões de decidir 4. A superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por ilicitude de provas, conforme Súmula n. 648 do STJ. 5. A prisão preventiva é justificada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da posse de arma de fogo, configurando periculum libertatis. 6. As condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais. IV. Recurso em habeas corpus desprovido, com recomendação, no entanto, de conciliação do regime prisional fixado (semiaberto) com a custódia cautelar mantida. (RHC n. 178.994/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS APURADOS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus impetrado por Daniel Alves Ribeiro e Matheus Henrique Soares Silva, ambos denunciados pela suposta prática de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se a decisão agravada deve ser reconsiderada ou mantida, diante da alegada ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva e da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos, incluindo a apreensão de 124,34g de maconha, uma arma de fogo, e balanças de precisão, além da participação reiterada dos pacientes em atividades ilícitas. 4. A manutenção da prisão preventiva está em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece a gravidade concreta do tráfico de drogas como fundamento idôneo para a medida cautelar extrema (AgRg no HC 806.211/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). 5. A alegação de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afasta a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP (AgRg no RHC 175391/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18/12/2023). 6. O agravo regimental apresentado não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à mera reiteração das alegações, o que atrai a aplicação da Súmula 182 do STJ, que impede o conhecimento de recurso que não impugna adequadamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. A jurisprudência do STJ reforça que a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade (AgRg no AREsp 2.428.844/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 15/2/2024). IV. Dispositivo 8. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 203.952/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

Importa registrar que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Com relação à tese de que o paciente é tecnicamente primário, em razão de ter sido absolvido do crime de tráfico de drogas (autos nº 0026204-79.2016.8.08.0048) e impronunciado nos autos nº 0026635-11.2019.8.08.0048, ressalto que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021), como pretende o impetrante.

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício, ressaltando, ainda, que não houve pedido de revogação da custódia cautelar na origem.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando a impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.